Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que, hodiernamente, deixa vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. 2. Na hipótese dos autos, de fato, não se realizou exame pericial a fim de comprovar o rompimento de obstáculo à subtração do bem. Contudo, a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que quando chegou ao seu estabelecimento a porta estava arrombada, bastante avariada e que precisou mandar repará-la, tudo corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais que realizaram a prisão em flagrante. Trata-se, portanto, de circunstância em que a prova testemunhal poderá, excepcionalmente, suprir a ausência da perícia, pela impossibilidade de sua realização.
3. Recurso conhecido e desprovido.